Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706796-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OBJETIVO 1220 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de mandado de segurança preventivo impetrado por OBJETIVO1220 COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA contra o SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e contra o DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de afastar a cobrança dos débitos do DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (DIFAL), instituída pela Lei Distrital no 5.546/2015, bem como o adicional de alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), estabelecido pela Lei no 4.220/2008. Consoante a sentença de ID 23974012, o magistrado denegou a segurança. Em petição de ID 24026289, o impetrante apresenta “pedido de tutela provisória” noticiando o julgamento conjunto, pelo eg. STF, do RE no 1.287.019 e da ADI no 5469, em sentido favorável ao seu pleito. Pugna, assim, pela concessão da tutela de evidência ou, subsidiariamente, tutela de urgência, inaudita altera pars, a fim de suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL “nas operações interestaduais envolvendo a mercadorias aos consumidores final não contribuintes de ICMS situados neste Estado, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, afastando-se qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL, tais como, o impedimento do trânsito mercadorias ou a sua apreensão pela fiscalização (“barreira fiscal”), o cancelamento de inscrição estadual, o cancelamento de regimes especiais, a inscrição dos débitos em CADIN, o protesto dos débitos em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores (ex: Serasa, SPC), o impedimento à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN) em razão do não recolhimento desses débitos, a inscrição dos débitos em Dívida Ativa, e a cobrança dos débitos em juízo (Execução Fiscal)”. Intimado a se manifestar, o Distrito Federal pugnou pelo indeferimento do pedido e, subsidiariamente, pela suspensão do feito (ID 25233920). A d. Procuradoria de Justiça oficiou no sentido do prosseguimento do feito e provimento do recurso, ratificando os termos do Parecer anterior (ID 25278154). Passo ao exame do pedido de tutela recursal. De acordo com artigo 311, caput, do CPC, a tutela de evidência será concedida, “independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo”, estabelecendo, como uma das hipóteses de cabimento, que “as alegações de tato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante” (inciso II). No caso em questão, verifico que estão presentes os requisitos exigidos para a concessão da antecipação de tutela provisória de evidência, senão vejamos: Cinge-se a controvérsia a averiguar a exigibilidade do crédito tributário de DIFAL (Diferença de Alíquota do ICMS) e FECP (Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza), incidentes sobre as mercadorias comercializadas com os consumidores finais não-contribuintes do ICMS. Tendo em vista que a segurança foi denegada na sentença ora recorrida, persegue o apelante a concessão da tutela de evidência ou, subsidiariamente, de urgência, ao argumento de que “caso não efetue o recolhimento, elas estão correndo o risco de cancelamento de inscrição estadual, apreensão de mercadorias, impossibilidade de obtenção/renovação de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, o que, por sua vez, inviabilidade uma série de atividades, tais como fornecimento de mercadorias para órgãos públicos, participação de licitações, obtenção de financiamento em instituições financeiras etc. Ademais, a ausência de recolhimento – indevido – do DIFAL resultará na inscrição dos débitos não pagos em Dívida Ativa, sendo objeto de execução fiscal, seguida da constrição patrimonial e penhora de bens”. (ID 24026289). A questão acerca da constitucionalidade da cobrança do diferencial da alíquota em apreço foi apreciada pelo e. STF, no dia 24/02/2021, no RE 1287019 - Tema 1.093, de Relatoria do Min. Dias Toffoli, fixando-se a seguinte tese: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Diante desse panorama, forçoso reconhecer a relevância e a eficácia do entendimento consolidado pela Corte Suprema, em observância ao disposto nos artigos 926, caput e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, que dispõem, verbis: Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; Ante o exposto, com supedâneo no art. 311, II, c/c art. art. 932, II, ambos do CPC, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, para suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL relativos à apelante, nas operações interestaduais envolvendo a mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021 14:23:50. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator